Tribunal: TJDFT
Processo: 0700388-16.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO INDISCUTÍVEL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, nos autos do cumprimento de sentença no 0701658- 84.2021.8.07.0010, que deferiu a penhora mensal no percentual de 10% sobre a remuneração líquida do executado, ora agravante. Em suma, alega o agravante que não houve preclusão da decisão judicial, não podendo ser executada de imediato.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (56315071). Contrarrazões apresentadas (ID 57255973).
3. Dispõe o art. 502 do CPC: "Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso."
4. No caso, a decisão que determinou a penhora salarial e negou o desbloqueio da quantia penhorada em conta poupança, no importe de R$ 52,60, foi disponibilizada no DJE em 14/09/2023 (ID 56315066). Houve interposição de Embargos de Declaração que foram rejeitados (ID 173902267). Dessa decisão foi interposto agravo de instrumento no 0702035-80.2023.8.07.9000, sendo concedida liminar tão somente para liberar a quantia penhorada em conta poupança. Logo, a ordem judicial de bloqueio salarial já poderia ter sido executada nesse momento processual. A opção do Juízo de origem em aguardar o julgamento final do agravo se deu por mera cautela.
5. Ademais, o julgamento do agravo 0702035-80.2023.8.07.9000 foi no sentido de se permitir a penhora do salário do agravante. Portanto, uma vez transitada em julgado a decisão da Turma Recursal que manteve a penhora mensal da remuneração do executado, não pode a parte rediscutir a questão.
6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.